Tribunal: STF
Processo: ARE 1552615
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão da 3ª Turma Recursal vinculada ao Tribunal de Justiça do Ceará, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU candidato do certame público. Motivação genérica e imprecisa do ato. Ausência de critérios objetivos para avaliação. Análise da legalidade da decisão administrativa pelo poder judiciário. Possibilidade. Recurso da autora conhecido e provido”. (eDOC 10 – ID: 1d252c36)  



    No recurso extraordinário, interposto pelo Estado do Ceará, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, caput; 22, XXVII; 24, §§ 1º e 2º; 25, § 1º; e 37, I e II, do texto constitucional. (eDOC 13 – ID: bdc38665) 



    Nas razões recursais, cita a tese firmada no julgamento da ADC 41 no sentido da constitucionalidade do procedimento de heteroidentificação de candidatos que se declaram negros. 



    Sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público, alegando violação ao tema 485 da repercussão geral, e que, no caso dos autos, “acabou por funcionar como verdadeira instância revisora de exames de concurso público, extrapolando, pois, a sua competência constitucionalmente traçada”. (eDOC 13 – ID: bdc38665, p. 8) 



    Afirma-se que “o Poder Judiciário não apenas anulou o ato por vício de motivação – e deveria ter recomendado sua nova realização devidamente motivada -, mas substituiu a comissão de avaliação e aprovou o candidato diretamente sem, ao menos, sua entrevista, para aferir se possui os critérios de aprovação, ferindo frontalmente analogicamente, o Tema n. 1.009 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 13 – ID: bdc38665, p. 9)



    No recurso extraordinário, interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 5º, caput, do texto constitucional. (eDOC 15 – ID: a03af65c) 



    Em suas razões, afirma a indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo da avaliação de banca examinadora. Acrescenta que “em nenhuma das fases do concurso público, inclusive no procedimento de heteroidentificação, o Poder Judiciário poderá substituir a banca examinadora quanto ao mérito administrativo (...)”. (eDOC 15 – ID: a03af65c, p. 15)



    Aduz que “sendo, o fenótipo, o único critério utilizado pela comissão de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, a decisão que concluiu que o candidato não apresenta o fenótipo comum às pessoas negras, considerando a sua cor de pele, textura dos seus cabelos e a sua fisionomia, ou seja, o conjunto das suas características, está devidamente motivada”. (eDOC 15 – ID: a03af65c, p. 20)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à prevalência da autodeclaração e quanto à possibilidade de a banca examinadora utilizar critérios de heteroidentificação na avaliação da aptidão de candidato para concorrer em concurso público às vagas reservadas a pessoas negras visa a conciliar a máxima efetividade do sistema de cotas com o combate a eventuais fraudes que possam ocorrer nas declarações prestadas. Nesse sentido foi o julgamento da ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, cujo acórdão restou assim ementado:



     



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2017 – grifo nosso)



     



    Confira-se, ainda, o seguinte precedente:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Cotas. Eliminação de candidato por critério de heteroidentificação. 4. Anulação do ato administrativo de eliminação, por falta de fundamentação. 5. Prevalência da autodeclaração. Precedentes. 6. Ausência de substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário. Decisão que não representa ofensa aos temas 1.009 e 485 da repercussão geral. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE 1496657 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.11.2024 – grifo nosso)



     



    Na espécie, Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como as cláusulas do edital do concurso, consignou que a banca examinadora não esclareceu de forma clara e objetiva as razões do indeferimento da participação da autora na seleção como cotista. Com base nisso, anulou o ato de eliminação da candidata do certame e determinou a sua reinclusão nas fases seguintes. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A controvérsia instalada nos autos consiste em analisar acerca da nulidade do ato administrativo que excluiu a parte requerente do concurso público,  bem como se é legítima a submissão da parte autora a uma nova avaliação de heteroidentificação.



    Cumpre salientar que o controle judicial sobre os atos administrativos é unicamente de legalidade,  não podendo o Poder Judiciário substituir a administração dos pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar ao exame do mérito do ato administrativo, nos termos da súmula 684 do STF, que assim dispõe:



    Súmula 684, STF: não compete ao poder judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    Apesar dos atos administrativos serem pautados pela presunção de legalidade, o presente caso trata-se de exceção a este princípio, diante da ausência de motivação da Banca Recursal Avaliadora, violando assim a Súmula 684 do STF que entende ser inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público e da interpretação consolidada nos autos da ADC n° 41 acerca da Lei n° 12.990/2014:



    “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.



    (...)



    Consoante o disposto, verifica se que o(a) candidato(a) obteve resposta genérica e sem fundamentação, que se prestaria fundamentar o indeferimento do pleito de qualquer outro candidato. 



    Não obstante isso, pelo que se observa do Edital anexado (id. 13983794), consta apenas previsão quanto a ocorrência do procedimento de heteroidentificação e previsão de exclusão em caso de falsidade da auto declaração do candidato, mas sem indicar quais os critérios que seriam utilizados na avaliação fenotípica a ser realizada pela Comissão.



    A garantia de motivação do ato de eliminação salvaguarda o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o candidato apenas poderá insurgir-se contra o ato de eliminação do certame se conhecer as razões que o fundamentam. Em observância ao contraditório e a ampla defesa, o candidato deve estar ciente das razões da sua exclusão, além dos critérios adotados pela Comissão para o indeferimento de seu recurso.



    Segundo dispõe o art. 93, IX, da CF/88, todas as decisões proferidas em processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo obrigatória a tarefa de exteriorização das razões de seu decidir, com a demonstração concreta do raciocínio fático e jurídico que desenvolveu para chegar às conclusões contidas na decisão. 



    Logo, pelo princípio da motivação das decisões, constitucionalmente consagrado, art. 93, IX e X, as autoridades judiciais e administrativas têm o dever de explicar suas razões, de fato e de direito, pelas quais o pedido foi considerado procedente ou improcedente, afigurando se uma garantia contra possíveis excessos do Estado-Juiz, de maneira que, o julgador, seja no âmbito administrativo ou judicial, tem, necessariamente, de explicar o porquê do seu posicionamento, sob pena de nulidade. 



    Desse modo, ausência de fundamentação eiva o ato de nulidade impondo-se a sua reclassificação como cotista e, possuindo nota suficiente, na ampla concorrência.



    Em relação à submissão da parte autora a uma nova heteroidentificação, a falta de critérios objetivos previstos em edital impossibilita tal determinação, como tem se posicionado este Colegiado Fazendário, senão vejamos decisão proferida em caso semelhante ao dos autos: (...)” (eDOC 10 – ID: 1d252c36, p. 4-6)



    Logo, nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não conclui pela impossibilidade de realizar a heteroidentificação da candidata, mas apenas que a banca não apresentou fundamentação suficiente para a eliminação. Com base nisso, portanto, fez prevalecer a autodeclaração apresentada pela parte. 



    Não se trata da hipótese de substituição de banca examinadora pelo Poder Judiciário, conduta vedada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme fixado no tema 485 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 632.853, de minha relatoria, posto que não fora apreciado o mérito propriamente dito da aptidão da candidata para concorrer no regime de cotas, mas apenas afastada a sua eliminação ante a falta de fundamentação da decisão quanto aos critérios objetivos utilizados na heteroidentificação, o que implicou, por via reflexa, na prevalência da autodeclaração do candidato.



    Desse modo, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da Jurisprudência desta Corte constitucional.



    No mais, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas editalícias, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2024. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicáveis, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, bem como o Tema 1.009, oportunidade em que esta Corte, fixou a tese segundo a qual: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”. 3. A matéria discutida nestes autos é diversa daquelas enfrentadas nos referidos paradigmas. 4. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 5. Ausência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, tendo em vista que este Tribunal entendeu pela inexistência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a exigência de observância do princípio da reserva de plenário em sede de Turma Recursal de juizados Especiais (ARE 868.457-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 805, primeira parte). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1472554 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.02.2025 – grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (ARE 1481271 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.02.2025 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente